Tribunal: TJMT
Processo: 1030631-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030631-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[41.270.792 SARAH CRISTINA DE CASTRO TAVEIRA - CNPJ: 41.270.792/0001-00 (RECORRENTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DAS RAZÕES TÉCNICAS (RELIGAÇÃO À REVELIA).
DANO MATERIAL.

LUCROS CESSANTES COMPROVADOS.

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

DANO
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspenderem

seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pelo

inadimplemento
(art. 4o, § 3o, da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL).
A
concessionária
é
responsável

pelo

fornecimento
dos
serviços

até
o
ponto
de
entrega
/
conexão
(
medidor
) e a
partir

deste
local é do
consumido
r
as
instalações

necessárias
para a
correta

distribuição
da
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
(
artigos
26 e 40 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da
Aneel
).

Embora
a
autoreligação
(
ligação
à
revelia
)
seja

uma

razão

técnica
que
autorize

uma nova sus pensão no fornecimento de energia

elétrica
, o
ônus
da
prova
da
ocorrência

é da
concessionária
.

A

existência
de
leituras
do
consumo

posteriores
,
bem

como
o
pagamento
das
faturas

mensais
,
evidencia

a

inexistência
de
irregularidade

técnica

na
s

instalações
,
caracterizando
a
conduta

ilícita
da
concessionária

decorrente
da
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
.

2.
Os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
r
azoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

comprovados

por

meio
de
documento
(
extratos
de
pagamentos

em

máquina
de
cartão
).

3.
Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, a
suspensão
no
fornecimento

indevido
de
energia

elétrica

em

residências

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

4.
O quantum indenizatório do dano moral arbitrado se mostra inferior ao que vem

sendo

fixado

pelas

Turmas

Recursais

nos

casos
de
suspensão

indevida
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétri
ca
,
todavia
,
em

respeito

ao

princípio

non
reformatio
in
pejus
,o
quantum

arbitrado

na

sentença
(R$ 4.000,00)
será

mantido
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:
1030631-21.2023.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
41.270.792 SARAH CRISTINA DE CASTRO TAVEIRA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

41.270.792 SARAH CRISTINA DE CASTRO TAV
EIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
ausência
de
notificação

prévia

acerc
a
da: a)
suspensão
de
energia
; e b)
irregularidade

constatada
no
medidor
da
parte

reclamante
para que
esta

pudesse

sanar
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
concessionária

ao

pagamento
de R$ 2.500,00, a
título
de
danos

morais
, e R$
1.440,17, de
lucros

cessantes
.

O
Recurso

Inominado

interposto

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
: a)
não

há

previsão

normativa

acerca
da
necessidade
de
notificação

prévia

em

caso
de
religação
à
revelia
; e b)
não

houve

dano
moral e mat
erial
sofridos
pela
parte

reclamante
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Pod
er

Judiciário
.

Suspensão
de
energia

elétrica
.

As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspenderem

seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pelo

inadimplemento
,
conforme

dispõe
art. 4o, § 3o, da
Resolução

Normativa
1
000/2021 da ANEEL:

Art. 4o
A

distribuidora
é
responsável
pela
prestação
de
serviço

adequado

ao

consumidor
e
demais

usuários
e
pelas

informações

necessárias
à
defesa
de
interesses

individuais
,
coletivos

ou

difusos
.

3o.

Não
se
caracteriza

como

descontinuida
de
do
serviço
a
sua

interrupção
:

I -
em

situação

emergencial
,
assim

caracterizada

como
a
deficiência

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
que
ofereçam

risco

iminente
de
danos
a
pessoas
, bens
ou

ao

funcionamento
do
sistema

elétrico

ou
o
caso

fortuito

ou

motivo
de
força

maior
;

II -
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
;
ou

III -
pelo

inadimplemento
,
sempre

após

prévia

notificação
.

Vale
ressaltar
que a
concessionária
de
ener
gia

elétrica
é
responsável

pelo

fornecimento
dos
serviços

até
o
ponto
de
entrega
/
conexão
(
medidor
) e a
partir

deste
local é do
consumidor
a
responsabilidade

pelas

instalações

necessárias
para a
correta

distribuição
da
energia

elétrica

em

sua

unidade

consum
idora
,
conforme

dispõe

os

artigos
26 e 40 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da
Aneel
:

Art. 26. A
distribuidora

deve

adotar
as
providências
para
viabilizar
a
conexão
,
operar
e
manter
o
seu

sistema

elétrico

até
o
ponto
de
conexão
,
caracterizado

como
o
limite

de
sua

responsabilidade
,
observadas
as
condições

estabelecidas

nesta

Resolução
.

(...)

Art. 40. É
responsabilidade
do
consumidor
e
demais

usuários

manter

a

adequação

técnica
e a
segurança
de
suas

instalações
.

Neste

sentido

também
se
manifesta
a
jurisprudência
,
ressaltando
que é
ônus
da
concessionária

comprovar
que
inexiste

irregularidade

até
o
ponto
de
entrega
:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
CORTE
NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
.

CALCULO
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
1.
A

im
putação
de
débito
pela
concessionária

decorrente
de
fraude

constatada
no
medidor
de
energia
,
por

si

só
,
não

autoriza
o
corte
no

fornecimento
de
energia

elétrica
, ante o regular
pagamento
das
contas

mensais
. 2.
O
consumidor
é
responsável
pela
conservação
do

sistema
de
medição
de
energia

elétrica

após
o
ponto
de
entrega
. Na
hipótese
dos autos, a
concessionária

desincumbiu
-se do
seu

ônus

probatório

na

medida

em
que é
incontroversa

a

irregularidade

na

instalação

após
o
ponto
de
entrega
,
havendo

prova

segura
de
que
houve

registro
a
menor

em

virtude
da
constatação
da
fraude
,
justificando
o
cálculo
de
recuperação
de
consumo

como

dispõe
o art.
72 da
Resolução
no 456/00 da ANEEL.

(...)DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. (
Apelação

Cível
No 70049311566, Terceira
C
âmara

Cível
, Tribunal de
Justiça

do
RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia,
Julgado

em
05/09/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VIOLAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO.
CORTE
NO FORNECIMENTO.
-
O consumidor é responsável pela conservação do siste ma de medição de energia

elétrica

após
o
ponto
de
entrega
. Na
hipótese

há

dúvida

razoável
se
a

adulteração
no

medidor

ensejou

leitura
de
consumo

menor
do que
a

efetivamente

ocorrida
.
Ônus
da
prova
que
cabia
à
concessionária
.

- A

imputação
de
débito
pela
co
ncessionária

decorrente
de
fraude

constatada
no
medidor
de
energia
,
por

si

só
,
não

autoriza
o
corte
no
fornecimento
de
energia

elétrica
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (
Apelação

Cível
No 70042567735, Terceira
Câmara

Cível
, Tribunal de
Justiça

do
RS, Relato
r: Matilde
Chabar
Maia,
Julgado

em
22/11/2012)

As
partes

não

divergem que houve a suspensão no fornecimento de energia

elétrica
a
Unidade

Consumidora
da
parte

reclamante
.

A
parte

reclamada

argumentou
que a
suspensão

ocorrida

em
15/06/2023
foi

realizada

por

razões

técnica
e de
segurança

diante
da
autoreligação
(
ligação
à
revelia
)
promovida
pela
parte

reclamante
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

qualquer

in
d
ício
de que a
parte

reclamante
, de
fato
,
realizou

a

autoreligação
da
unidade

consumidora
e que é
legitima

uma
nova
suspensão
(art. 367 da
Resolução
1000/2021 da ANELL).

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
visto
que
deve

ser

proporcionando

ao

consumi dor a facilitação de prova de seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições
de
comprovar

a

irregularidade
de
questões

técnicas
e de
segurança
.

Além

disso
, é de se
notar
que, com base no
extrato
e
faturas

apresentadas
no ID 195278151/PJe2 e
ID195278154/PJe2
ao
ID195278159/PJe2
,
os

quais

foram

extraídos

em
site e
emitidos
pela
própria

parte

reclamada
,
observa
-se
que,
no
lapso
posterior à
suposta

autoreligação
, as
leituras

ainda

eram

feitas

normalmente
com o
correspon
dente

pagamento
das
faturas

mensais
,
enfraquecendo
a
tese
da
parte

reclamada
que
houve

religação
à
revelia
da
unidade

consumidora
da
parte

reclamante
.

Desse

modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
devem

ser

aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quai
s
,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
.

Nesse

sentido
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...)
Inexistindo

provas
de que a
parte

autora

tenha
auto
religado

a

energia
de
sua

unida
de

consumidor
,
não

restando

provado
o
desvio
,
configurada
a
falha

na

prestação
de
serviço
da
ré
.
(...)(N.U 1056512-34.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE
29/09/2023)

(...) 1)
Não

restando

demonstrado

a

inadimplência
do
consumidor
,
bem

como
que
houve

auto-
religação
da
unidade

consumidora
de
sua

titularidade
,
deve

ser

considerada

indevida
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
e a
cobrança
dos
custos

administrativos
,
restando

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
pela
concessionária
. (...) (TJ-AP - RI: 00438057820198030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de
Julgamento
: 09/09/2020,
Turma

recursal
)

Portanto
,
não

havendo

indícios
da
autor
eligação
,
conclui
-se que a
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica

ocorreu
de forma irregular,
caracterizando
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Dano
material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
algué
m
.

Diferentemente
do
dano
moral, para o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do
Código
Civil,
os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o
que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em

análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
lucros

cessantes

em

decorrência
da
perda
de
vendas

em

razão
da
ausência
de
energia
.

Em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível
, nota-se que
o

dano
material
se encontra

devidamente

comprovado

através
dos
extratos

encartados
no ID 195278150/Pje2;
ID 195278152/Pje2; eID 195278153/Pje2;

fazendo
a parte
reclamante
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

na

modalidade
de
lucros

cessantes
,
como

bem

fixado
no
decisum
de
primeiro

grau
.

Dano moral. Suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica.

A

falha na prestação de serviço, que priva o
consumidor do uso de serviço essencial como é o fornecimento energia elétrica
, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

(...)
5
. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral. 6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chama
do dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...)
1
. Conquanto a inadimplência do usuário por prestações atuais p
ossibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, essa conduta constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987 /95, be
m como artigos 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL. (...)
3
. In
casu
, a reclamante explora atividade comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas, portanto, necessita e energia para refrigerar determinados alimentos. 4. É d
esnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julg
ado em 28/11/2023,
Publicado
no DJE 28/11/2023
)

No presente caso, restou evidenciado que a suspensão no fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma indevida.

Portanto, diante da referida suspensão no fornecimento de energia elétrica, é devido o d
ano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Considerando
que a
parte

reclamante

não

interpôs

recurso

inominado
,
apenas

em

respeito

ao

princípio

non
reformatio
in
pejus
,
o valor
fixado

na

sentença
(R$ 4.000,00)
será

mantido
,
isto

porque

o valor arbit rado no decisum se mostra inferior àqueles que vêm

sendo

fixados

por

esta

Turma

Recursal
.

A
propósito
,
eis

alguns

julgados
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1014507-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023; e N.U 1017794-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/11/2023,
Publicado
no DJE 29/11/2023).

Dispositivo
.

Posto

iss
o
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor d
a
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024